Tribunal: TJSP
Processo: 1025994-98.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Improcedência - Negativação do nome cuja regularidade foi contestada pelo autor – Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, que deu origem ao débito contestado - Inexistência de ato ilegal ou irregular praticado pela instituição financeira – Não comprovado nos autos o pagamento do débito em aberto - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Improcedência - Negativação do nome cuja regularidade foi contestada pelo autor – Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, que deu origem ao débito contestado - Inexistência de ato ilegal ou irregular praticado pela instituição financeira – Não comprovado nos autos o pagamento do débito em aberto - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025994-
98.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALAYLTON GOMES
DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Nos termos do
art. 942 do CPC: negaram provimento ao recurso por maioria de votos. Vencidos o
relator sorteado, que declara voto, e a 2a des. Acórdão com o 3o des., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE
OLIVEIRA, vencedor, CAUDURO PADIN (Presidente), vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, FRANCISCO
GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
Heraldo de Oliveira Silva
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45990
APEL.No: 1025994-98.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : ALAYTON GOMES DA SILVA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A.
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
Improcedência - Negativação do nome cuja
regularidade
foi
contestada
pelo
autor

Demonstrada a existência de relação jurídica entre as
partes, que deu origem ao débito contestado -
Inexistência de ato ilegal ou irregular praticado pela
instituição financeira Não comprovado nos autos o
pagamento do débito em aberto - Sentença mantida -
Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenização por danos morais, julgada improcedente e
condenando o autor por litigância de má-fé, bem como a
pagar multa de 5% do valor da causa, condenou também no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls.133/165,
sustentando
que
não
ficou
configurado
hipótese
de
litigância de má-fé, e tampouco foi comprovado prejuízo da
parte contrária. Aduz que a multa fixada é exorbitante.
Afirma que ocorreu fraude com seu nome, e que as
informações das faturas juntadas não apresentam o mesmo
valor da negativação. Inaplicável ao caso a Sumula 385 do
STJ, pois o único apontamento preexistente está sendo
discutido. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou ação declaratória c.c.
indenização por danos morais, alegando que teve seu nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativado pelo banco, pelo valor de R$ 4.640,73, cuja
origem desconhece.
Requereu liminarmente que o seu nome fosse
retirado dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito,
bem como, a procedência da ação para declaração de
irregularidade
da
inscrição,
além
de
condenação
da
instituição financeira ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Citado, o banco contestou a ação e assinalou
que o autor possui cartão de crédito, cujo débito não foi
regularmente saldado, por isso foi realizada a negativação
do nome.
A ação foi julgada improcedente, e contra a
decisão se insurge a parte autora.
Diferentemente do alegado pelo apelante,
ficou bem comprovado o valor do débito que ensejou a
cobrança e a negativação.
Ao analisar os documentos apresentados junto
à defesa, não há como aceitar a alegação do autor de que
desconhece os débitos relativos a utilização do cartão de
crédito, sendo certo que o documento de identidade
apresentado pelo banco a fls. 73 para demonstrar a
legitimidade da contratação é o mesmo juntado pelo
apelante a fls.17.
Ademais, nas faturas do cartão de crédito
juntadas
a
fls.83/98 há
diversas compras, inclusive
parceladas, bem como se verifica a existência de vários
pagamentos efetivos pela parte, comprovante que de fato o
autor firmou o contrato e fez pleno uso do sistema de
cartão de crédito contratado.
No mais, a negativação do nome do autor se
deu em razão do débito no valor R$ 4.640,73 (fls.30) em
01/03/2018, e conforme se verifica de fls. 91, a fatura
possui o valor total de R$ 3.576,07, se forem somadas as
dívidas parceladas que o autor efetivou no período no
valor total de R$ 1.069,30, menos o valor do IOF de R$
4,64, que foi descontado do débito já que não ocorreu o
financiamento decorrente do parcelamento, o valor total da
dívida do autor é justamente o valor que consta da
negativação, ou seja, R$ 4.640,73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a negativação do nome do autor no
valor
de
R$
4.640,73
está
plenamente
comprovada
e
justificada, pois é a soma dos débitos do cartão de
crédito do mês fevereiro de 2018 e do parcelamento das
compras em aberto.
Portanto, tendo a parte requerida comprovado
a origem do débito, e uma vez que é exigível a dívida que
deu origem a cobrança, não há ilicitude na conduta do
apelado.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de
indenização por dano moral c.c. obrigação de fazer

Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção
ao crédito por débito não reconhecido pelo autor - Dívida
não infirmada - Ato ilícito - Inocorrência - Exercício
regular de direito da instituição financeira - Autor que
não se desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 333, I,
do CPC Dano moral não caracterizado Recurso improvido.(TJ/SP Apel.no
0023703-96.2010.8.26.0005,
relator Desembargador Correia Lima, julgado em 09/03/15).
Apelação. Declaratória de inexistência de
débito cumulada com tutela antecipada e indenização.
Contrato bancário. Dívida quitada. Inscrição indevida.
Sentença de improcedência. Contestação acompanhada de
documentação
que
legitimaram a cobrança e inscrição
restritiva de crédito em nome do autor. Comprovante de
quitação sem relação comprovada com a dívida em questão.
Indenização
afastada,
em
razão da
pré-existência de
inscrição em nome do autor. Liminar mantida. Pleito de
reforma do autor. Descabimento. Inadimplência reconhecida
e comprovada.
Pagamento total do financiamento, não
demonstrado. Inscrição no exercício regular de direito.
Outras inscrições em órgão que regula o crédito em nome do
autor, o que afasta o pleito indenizatório. Inteligência
da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ/SP, Apelação no 0021608-97.2013.8.26.0196, relator
Desembargador Erson de Oliveira, julgado em 18/12/14).
Nestes termos, não há que se falar em
cobrança ilegítima, pois o débito que ensejou a cobrança e
a negativação, restou devidamente comprovado nos autos, e
por isso, a r. sentença de improcedência da ação deve ser
mantida tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
tocante
a
condenação
por
má-fé,
importante esclarecer que o comportamento do apelante não
está afinado com os deveres éticos que devem nortear a
conduta das partes, sendo evidente que a parte autora agiu
com má-fé, sendo que tinha pleno conhecimento das
disposições contratuais firmadas com o réu, e utilizou os
valores discutidos, vindo a questionar em juízo uma dívida
legitimamente cobrada.
Destarte, o fato narrado está perfeitamente
enquadrado nas hipóteses elencadas no artigo 80 do Código
de Processo Civil, mais especificamente nos incisos II e
III do aludido artigo, e também se verificam os requisitos
ensejadores da pena, uma vez que a conduta do apelante
trouxe prejuízo processual ao próprio Poder Judiciário com
ajuizamento de ação e interposição de recurso contendo
alegação contrária a prova dos autos.
Nesse sentido:
“Para a condenação em litigância de má-fé,
faz-se necessário o preenchimento de três requisitos,
quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das
hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17 do CPC; que
à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF,
art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo
processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).
O prejuízo processual restou totalmente
demonstrado nos autos nos termos do disposto no artigo 80
do Código de Processo Civil, por litigar em ação
totalmente descabida, omitindo a verdade dos fatos e
afirmando desconhecer a obrigação em questão, quando na
verdade firmou inúmeras operações que deram origem ao
débito.
Ficou demonstrado nos autos o dolo por parte
do apelante, na medida em que ajuizou ação pretendendo a
declaração de inexistência de débito que se mostrou
legitimo.

Cabe
citar
jurisprudência
pertinente
à
matéria:
“Na litigância temerária, a má-fé não se
presume, mas exige prova satisfatória, não só da sua
existência, mas da caracterização do dano processual a que
a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ -1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, REsp 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j.24.04.97,
deram
provimento,
v.u.,
DJU
30.6.97,
p.30.890).
Portanto, correta a aplicação de pena por
litigância de má-fé com a condenação no pagamento de
indenização, nos termos impostos na r. sentença, que fica
mantida tal como lançada, inclusive no tocante ao valor da
multa imposta.
Aplicando-se a regra prevista no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, deve ser majorada a
verba honorária para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29629
Apelação Cível no 1025994-98.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Alaylton Gomes da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais.
Negativação indevida. Ausente prova do específico débito
apontado. Documentos contendo informações imprecisas.
Exegese do artigo 373, II, do CPC. Danos morais. Pretensão
que não comporta acolhimento. Incidência da Súmula 385,
do STJ. Litigância de má-fé. Adulteração de documento
que
instruiu
a
exordial.
Omissão
de
informações
imprescindíveis ao julgamento da causa. Evidente alteração
da verdade dos fatos. Exegese dos artigos 80 e 81, do CPC.
Manutenção das penalidades arbitradas. Reforma parcial
da sentença. Recurso provido em parte mínima, mantida a
imposição dos ônus sucumbenciais ao autor.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
121/129, que julgou improcedente o feito, extinguindo a ação nos
termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou o autor, como litigante
de má-fé, ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da
causa, além dos ônus decorrentes da sucumbência, inclusive
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
cuja execução restará suspensa, em razão da gratuidade concedida
às folhas 32/33.
Recorre o autor (fls. 133/165).
Sustenta, preliminarmente, que inexiste nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indício de dolo processual seu; que a litigância de má-fé deve ser
interpretada de forma restritiva; que a multa fixada é exorbitante;
para aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC é necessária a
demonstração
inequívoca
dos
prejuízos
sofridos
pela
parte
contrária; que a penalidade aplicada excede o limite legal; que
descabe expedição de ofício ao NUMOPEDE, vez que a advogada
apenas efetuou o cumprimento do mandato que lhe foi outorgado,
não cometendo nenhuma infração ética.
No mérito, alega que não foi apresentado pelo réu
qualquer documento apto a legitimar o apontamento impugnado;
que as faturas juntadas contém informações dissonantes em relação
à negativação; que nenhuma fatura foi paga, o que aponta para
fraude envolvendo o nome do consumidor; que as telas sistêmicas
apresentadas são de fácil manipulação pelo réu. Remete ao
disposto no artigo 373, II, do CPC. Suscita a inaplicabilidade da
Súmula 385, do STJ, ao caso, pois o único apontamento preexistente
está
sendo
discutido
nos
autos
do
processo
1025993-16.2019.8.26.0405; que na hipótese o dano moral é in re
ipsa, bastando a prova do ato ilícito; que a relação discutida é de
natureza consumerista e a responsabilidade do réu é objetiva.
Pretende a reforma da r. sentença combatida para julgar totalmente
procedente o pedido inicial.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do devido preparo.
Manifestou-se a parte adversa em resposta às fls.
168/176.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Fiquei vencido, pelas seguintes razões:
“Cuida-se de ação declaratória c.c. indenizatória
através da qual o autor se insurge contra a inscrição desabonadora
realizada pelo u junto aos órgãos de proteção ao crédito, por suposto
débito na modalidade “CRED CARTAO”, em 01/03/2018, no valor de R$
4.640,73, sem indicação do contrato a que se refere (fl. 30/31).
O autor não reconhece o débito que teria motivado o
apontamento.
A seu turno, o réu afirmou que o autor seria titular de
um cartão de crédito “Casas Bahia”, do qual “utilizou do crédito posto a
sua disposição com exaustão”, tendo realizado o último pagamento em
07/12/2017, no valor de R$ 1.059,11. Juntou os documentos de fls.
73/102.
O Mm. Juiz a quo entendeu comprovada a relação
negocial e o débito, julgando improcedente a ação e impondo multa por
litigância de má-fé ao autor.
Pois bem.
O recurso merece provimento parcial.
Fato é que não há nos autos efetiva prova de
inadimplemento que justificasse a inscrição da autora em cadastros de
proteção do crédito nos termos levados a efeito pelo réu.
Nas faturas juntadas às fls. 79/98 não se identifica
coincidência de valores ou datas com a negativação impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se que o réu afirma que o autor realizou o
último pagamento em dezembro de 2017, tornando-se inadimplente a
partir de janeiro de 2018. O total da fatura de fl. 92, supostamente
correspondente ao vencimento do período, 25/01/2018, é de R$ 2.587,15.
Já a fatura de fl. 91, referente ao mês subsequente, somava em tese R$
3.576,07.
Ou seja, mesmo que ao débito de janeiro fossem
aplicados os consectários da mora, ainda assim o valor não
corresponderia ao montante apontado, qual seja, R$ 4.640,73.
Assim é que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, desatendendo ao comando do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil.
Ora,
sem
prova
da
inadimplência
específica
e,
portanto, de efetivo débito de responsabilidade do autor naqueles termos
apontados às fls. 30/31, resta ausente pressuposto fático que justifique
tal negativação, que deve ser considerada indevida.
No
entanto,
quanto
aos
demais
tópicos
de
inconformismo do recurso, igual sorte não atende ao apelante.
Veja-se que as pesquisas apresentadas pelo banco com
sua contestação (fls. 99/100 e 101/102) relacionam uma quantidade
considerável de apontamentos, dentre os quais alguns preexistentes à
negativação contestada nestes autos.
Embora o autor tenha demonstrado que a legalidade de
uma das inscrições esteja mesmo sendo discutida através da ação judicial
de no 1025993-16.2019.8.26.0405 (movida contra Banco Bradesco
Cartões S.A.), fato é que ainda restam incólumes as negativações
referentes às empresas BANCO CSF SA CARREFOUR, incluída em
19/02/2018, e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES SCPC SAO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO, incluída em 23/01/2018, ou seja, ambas anteriores à que é
objeto do presente feito, datada de 01/03/2018.
Ou seja, é de regra a aplicação, ao caso, da hipótese
estabelecida pela Súmula 385 do E. Superior Tribunal de Justiça, que in
verbis dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Nesses termos, não se pode afirmar que tenha o autor
sofrido dano moral ante a inscrição irregular, com base em cobrança
indevida, dada a aplicação, no caso, do entendimento sumulado pela
Corte Superior.
Ou seja, o apontamento impugnado nesta demanda não
lhe causou maior ou menor dano em relação a aqueles antecedentes.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça enfrentou
diretamente a questão (REsp no 1.429.279, Relatora Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 16.09.2014):
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃOCARACTERIZADO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADO 7 DASÚMULA DO STJ.
INSCRIÇÕES
ANTERIORES.
VERBETE
385
DA
SÚMULA/STJ.
SEGUIMENTO NEGADO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando
omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 'Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento' (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da
referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento 'quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por
mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção
ao crédito', cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-
se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular. 4. Hipótese em que a genérica e padronizada inicial
alega indevida apenas uma das quatorze inscrições que as instâncias
ordinárias verificaram existir em nome da autora em cadastro de
inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”.
Pode-se extrair do mencionado Acórdão:
“Realmente,
no
precedente
mencionado,
esta
4a
Turma, julgando agravo regimental, sob a relatoria do Ministro Raul
Araújo, decidiu que 'a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça somente é aplicável às hipóteses em que a indenização é
pleiteada em face do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito,
que deixa de providenciar a notificação prevista no art. 43, § 2o, do
CDC, antes de efetivar a anotação do nome do devedor no cadastro.' No
mesmo sentido, o acórdão da 3a Turma, no Agravo Regimental no REsp.
1.432.568-MG, relator o Ministro Sidnei Beneti. Entendeu-se, em ambos
os casos, que a referida súmula não se aplica quando a ação de
indenização é dirigida contra o credor que comandou a inscrição tida por
indevida do suposto devedor em cadastro restritivo de crédito. Esta
conclusão foi extraída da circunstância de que os precedentes da súmula
versaram hipóteses em que 'a indenização foi pleiteada em face do órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar
a notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC antes de efetivar a
anotação do nome do devedor no cadastro' (AgRg no AResp
364.115/MG). Por outro lado, há diversos outros precedentes em que a
Súmula 385 foi aplicada em ações de indenização que tinham instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversas no pólo passivo. Confirmam-se, dentre muitos outros, da 4a
Turma, AgRg no Ag 1174990/RS (Banco do Brasil S/A e Empresa
Brasileira de Telecomunicações S/A), de minha relatoria, DJe
21/02/2014;
AREsp.
479.005-SP
(Telecomunicações
de
São
Paulo/TELESP), rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 18.3.2014. Da 3a
Turma: AgRg no AREsp 379120 (Banco Itaucard S/A), rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.3.2014; AgRg no AREsp 215.440/RJ
(OI S/A), rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 23/08/2013; AgRg
no REsp 1365670/MG (GLOBEX Utilidades S/A), rel. Ministro Ricardo
Villas BôasCueva, DJe 06/08/2013; e AgRg no REsp 1253303/SC (Banco
do Brasil S/A), rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
23/11/2012. Melhor refletindo sobre a matéria, e a despeito do acórdão
citado da 4a Turma no AResp 364.115/MG ao qual aderi, penso que,
embora os precedentes da súmula tenham sido, de fato, acórdãos em que a
indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu
fundamento aplica-se também às ações voltadas contra o suposto
credor.”.
Em suma, com a aplicação do enunciado da Súmula
385 da Corte Superior, descabida a pretensão indenizatória.
De outra ordem, não se pode ignorar a evidente
alteração da verdade dos fatos e a conduta temerária do autor.
Ao comparar o documento de fls. 30/31 com o de fls.
99/102, verifica-se que a pesquisa apresentada pelo autor na instrução da
inicial foi, claramente, adulterada, de modo a aparentar que naquele
momento apenas uma inscrição desabonadora existia em seu nome.
Como se vê, ao interpor a causa, o autor omitiu a
existência de muitas outras negativações, algumas das quais, como já
dito, existiam ao tempo da inscrição contestada.
De tal forma, com a ocorrência de hipótese prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 80 do Código de Processo Civil, vez que configurada conduta
maliciosa da autora, passível de reprovação, pois omitiu informações
fundamentais ao julgamento, a fim de justificar suas pretensões e
instruir o feito1, mostra-se acertada a aplicação de penalidade por
litigância de má-fé, como previsto nos artigos 80 e 81 do Código de
Processo Civil, que in verbis dispõem:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por
cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar
com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
Observe-se que a indenização a que se refere o
dispositivo suscitado prescinde de comprovação dos prejuízos sofridos,
como já se posicionou o E. Superior Tribunal de Justiça, inclusive:
“É desnecessária a comprovação do prejuízo para que
haja condenação ao pagamento da indenização decorrente da
litigância de má-fé, que pode ser decretada de ofício, quando
1Como se constata por simples consulta realizada junto ao site deste Tribunal, tal conduta foi
repetida na instrução das ações1017266-46.2018.8.26.0068(fls. 30/32, dos respectivos autos),
1016826-62.2018.8.26.0161 (fl. 37, do mesmo), 1016637-84.2018.8.26.0161 (fl. 22) e
1016402-20.2018.8.26.0161 (fls. 33/35), todas tendo por objeto a discussão de outros
apontamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatadas as condutas descritas no art. 17 do CPC/73”(REsp no
900645, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.09.2016).
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que '[é] desnecessária a
comprovação do prejuízopara que haja condenação ao pagamento da
indenização prevista no artigo18, caput e § 2o, do Código de
Processo
Civil,
decorrente
da
litigância
demá-fé'(EREsp
1.133.262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe de 04/08/2015.). 2. Agravo regimental desprovido”
(Ag Rg nos EDcl nos AREsp 532563, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
16.12.2015).
Ainda, a multa foi arbitrada em 5% do valor da causa,
o qual foi atribuído pelo autor na exordial em R$ 54.540,73, ou seja, a
fixação atendeu ao parâmetro estabelecido pelo dispositivo processual,
que é de 1% a 10%, não havendo que se falar em excesso ao limite legal.
Assim, ficam mantidas tanto a imposição de multa por
litigância de má-fé, quanto a determinação de expedição de ofício ao
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas da Corregedoria Geral
de Justiça - NUMOPEDE, conforme Comunicado CG no 1.757/16, e,
também, à OAB/SP, com cópia dos presentes autos, para que se averigue
possível irregularidade na interposição desta causa, envolvendo a
advogada constituída pelo autor.”
Ante o exposto, o meu voto dava parcial
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação,
a fim de declarar indevida a inscrição desabonadora descrita no
documento de fls. 30/31, no valor de R$ 4.640,73; mantida no mais
a r. sentença, inclusive no tocante à imposição dos ônus
sucumbenciais, posto que o autor sai vencido na maior parte das
pretensões postas com a exordial e o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUDURO PADIN
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
113C3C0B
7
16
Declarações de
Votos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
11CE60B7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025994-98.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.